Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50, CC. ART. 28, §5o, CDC. PREJUÍZO CONSUMIDOR. DEMONSTRADO. DESCONSIDERAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, cumprindo todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em nulidade da decisão. Preliminar rejeitada.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro.

3. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

3.1. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.

4. “A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor”. (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. No caso dos autos, trata-se de relação de natureza consumerista, e restou demonstrado o prejuízo ao consumidor, estando correta a decisão agravada que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante. Precedentes.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.